Tribunal: TJBA
Processo: 8027875-05.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8027875-05.2024.8.05.0080 Foro de Origem: Vara dos Feitos Relat. Tóxicos e Acid. de Veículos da Comarca de Feira de Santana/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Alex Conceicao Machado Advogado: Marcos Santos Silva Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Pedro Costa Safira Andrade Procuradora de Justiça:Silvana Oliveira Almeida Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIMES PREVISTOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E NO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. PENAS FIXADAS EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, E 03 (TRÊS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA, RESPECTIVAMENTE, PERFAZENDO O TOTAL DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, A SEREM CUMPRIDOS EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. 1.1. POLICIAIS MILITARES INFORMARAM TER RECEBIDO DENÚNCIA ANÔNIMA E REALIZADO “CAMPANA” EM IMÓVEL SITUADO EM LOCAL CONHECIDO PELA ATUAÇÃO DA FACÇÃO “BONDE DO MALUCO” (BDM). NO DIA SEGUINTE, VISUALIZARAM O APELANTE ENTREGANDO DROGA A UM CASAL EM MOTOCICLETA, TENDO O CONDUTOR CONFIRMADO A AQUISIÇÃO DE MACONHA, LOGO APÓS A ABORDAGEM. OS AGENTES RETORNARAM AO IMÓVEL, ONDE LOCALIZARAM MAIS ENTORPECENTES EM UM RACK NA SALA, BEM COMO UMA PISTOLA 9MM COM SELETOR DE RAJADA NO GUARDA-ROUPAS DO CASAL. 1.2. CONFIGURADO O ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CABIMENTO DA EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. 2. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. 2.1. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE AFASTAM A HIPÓTESE DE CONSUMO PESSOAL. PROVAS INDICATIVAS DA MERCANCIA, CONSIDERANDO A FORMA DE ACONDICIONAMENTO, A QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES, A ENTREGA DO ENTORPECENTE PARA TERCEIRO, A LOCALIZAÇÃO DO FATO E A ARMA DE FOGO ENCONTRADA. 2.2. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDOS DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR E DEFINITIVO – QUE IDENTIFICARAM 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA, PESANDO 18,80G E CONTENDO THC –, LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO – PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CANIK, MODELO TP9 SF, CALIBRE 9MM, COM NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO E APTA A DISPARO, ACOMPANHADA DE 18 (DEZOITO) MUNIÇÕES –, ALÉM DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. 4. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8027875-05.2024.8.05.0080, sendo Recorrente ALEX CONCEIÇÃO MACHADO e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR